Tribunal: CARF
Processo: 10980.011071/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011071/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOANICE DO ROCIO NADOLNY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO.
NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto fora do prazo legal, de trinta dias corridos,
revela intempestividade, impedindo, assim, a análise do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento emitida pela Administração Fiscal em face da
contribuinte acima identificada (fls. 5-9), em que se apurou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 26.039,23, por ter omitido, no ano-calendário de 2004, a percepção de
rendimentos provenientes de HSBC Bank Brasil e HSBC Vida e Previdência.
Impugnação oferecida às fls. 2-4, em que a contribuinte, pessoalmente, sustentou
que o informe de rendimentos daquela primeira pessoa jurídica (HSBC Bank Brasil) está
equivocado, porque considerou parcelas de rendimentos declaradas inexigíveis pelo Poder
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011071/2007-80
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011071/2007-80

Judiciário; e, quanto à outra fonte pagadora (HSBC Vida e Previdência), asseverou que não
recebeu o devido informe de rendimentos. Documentos juntados às fls. 5-45.
O acórdão de primeira instância, às fls. 52-55, não conheceu da impugnação,
porque intempestiva; assim, manteve-se a higidez do crédito tributário lançado.
Por conseguinte, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 59-60), também
pessoalmente, em que aduziu, em síntese, que o equívoco na declaração de rendimentos teve
origem em informação prestada com erro pela fonte pagadora, não podendo, desse modo, ser
responsabilizada. No mais, juntou documentos pessoais (fls. 61-62).
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 64), para
deliberação e julgamento pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
O recurso interposto também é intempestivo.
A contribuinte foi regularmente cientificada da decisão recorrida no dia
17/02/2010 (fl. 58), mas formalizou seu inconformismo somente em 23/3/2010 (fl. 59).
Como o prazo que a contribuinte possui para recorrer do acórdão de primeira
instância é de trinta dias corridos a partir de sua ciência, conforme art. 33, caput, do Decreto
70.235/1972, o termo final para apresentar sua peça recursal se findou em 19/3/2010.
Assim, o não conhecimento do recurso se impõe.
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto, visto
que intempestivo, mantendo o crédito tributário tal como lançado pela notificação de
lançamento.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital